Tribunal: TJDFT
Processo: 0748365-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0748365-77.2020.8.07.0000 AGRAVADO: ESPÓLIO DE JORGE RICARDO DE ALMEIDA GONÇALVES AGRAVANTE: JULIANA FREITAS QUEIROZ, L. Q. G., BEATRIZ QUEIROZ GONÇALVES, RAFAEL QUEIROZ GONÇALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JULIANA FREITAS QUEIROZ e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que indeferiu o pedido de liberação de valores decorrentes da venda de imóvel, que seriam destinados à compra de outro, onde vivem atualmente os recorrentes, nos autos do inventário de JORGE RICARDO DE ALMEIDA GONÇALVES (processo n. 0728378-41.2019.8.07.0016). De início, os agravantes afirmam a competência do Juízo de Órfãos e Sucessões para a liberação de valores pertencentes aos menores para a aquisição do imóvel, pois ainda não concluído o inventário, por sentença. Prosseguem afirmando, em síntese, a existência de valores depositados em juízo suficientes à aquisição pretendida, bem como não poderiam perder a oportunidade da compra, apontando as vantagens do negócio, inclusive em benefício da rotina dos menores, além de asseverarem a distinção entre a meação do cônjuge sobrevivente e a herança dos menores, de modo que não haveria justificativa para impedir o levantamento da quantia requerida. Pedem, então, a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja liberado o valor de R$665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil reais) para a aquisição do apartamento especificado, que ficará na propriedade dos menores. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, em que pese à relevância da discussão que gravita em torno da possibilidade da liberação dos valores, pelo menos, concernentes à meação a que teria direito o cônjuge sobrevivente, e em socorro do interesse dos menores. É que não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando a afirmativa de que foi prorrogada a possibilidade exercício do direito de preferência para a compra do imóvel cogitado. Além disso, imperiosa a manifestação do órgão do Ministério Público no caso, por envolver interesse de menores, de maneira que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, sendo que não é caso de ser ouvida a parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Dispensada a intimação da parte agravada, colha-se manifestação da Procuradoria de Justiça, diante do interesse de menores. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator